Tribunal: TJBA
Processo: 8006443-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006443-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, JULIANA FERNANDES SANTOS TONON, ANDRE GONCALVES DE ARRUDA APELADO: RAPHAEL AMARAL MELLO PIMENTEL Advogado(s):MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO AFASTADA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação interpostos por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para determinar o cumprimento da oferta de dois notebooks pelo preço anunciado, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e perdas e danos em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma de marketplace possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária na relação de consumo; (ii) estabelecer se a oferta anunciada vincula o fornecedor ou se há erro grosseiro apto a afastar sua obrigatoriedade; (iii) determinar se o cancelamento da compra gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, e a plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento ao intermediar a venda, auferir lucro, gerir pagamentos e oferecer garantias, atraindo a confiança do consumidor, o que impõe sua responsabilidade solidária com base no CDC e na teoria da aparência. O princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC) obriga o fornecedor a cumprir a publicidade veiculada, sendo afastável apenas em hipóteses excepcionais de erro grosseiro evidente ao consumidor médio. Não se configura erro grosseiro quando o preço anunciado, embora inferior ao de mercado, mostra-se plausível diante de práticas comuns de promoções agressivas e de comprovação de ofertas similares anteriores, gerando legítima expectativa no consumidor. O risco da atividade econômica e de eventuais falhas na precificação deve ser suportado pelo fornecedor, sendo cabível o cumprimento forçado da oferta nos termos do art. 35, I, do CDC. A ausência de estoque não afasta a obrigação, pois a sentença já prevê a conversão em perdas e danos em caso de descumprimento. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral, caracterizando apenas dissabor cotidiano, especialmente quando há estorno do valor pago. Inexistem elementos que demonstrem abalo à honra, dignidade ou imagem do consumidor, limitando-se a controvérsia ao âmbito patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A empresa que atua como marketplace integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. A oferta publicitária vincula o fornecedor, sendo afastada apenas quando configurado erro grosseiro evidente ao consumidor médio. A plausibilidade do preço anunciado, ainda que inferior ao de mercado, afasta a caracterização de erro grosseiro e impõe o cumprimento da oferta. O inadimplemento contratual, sem violação a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006443-75.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros e como apelado RAPHAEL AMARAL MELLO PIMENTEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMIANR DE ILEGITIMIDADE e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador, .